Tribunal: TJDFT
Processo: 0002588-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002588-33.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao SINDIRETA, para se manifestar quanto à impugnação formulada pelo DF a respeito dos cálculos judiciais (ID: 23896961). Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador